Tribunal: STF
Processo: ARE 1377461
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME MILITAR – ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR E PREVARICAÇÃO – PROVAS ROBUSTAS DAS PRÁTICAS DELITIVAS PELO ACUSADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ATENTANDO VIOLENTO AO PUDOR PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DO ART. 65 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41 OU ART. 222 DO CPM – NÃO ACOLHIMENTO – ATO PRATICADO PELO ACUSADO QUE VISAVA A SACIAR SUA LASCÍVIA – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE PREVARICAÇÃO PARA O PREVISTO NO ART. 324 DO CPM (INOBSERVÂNCIA DE LEI, REGULAMENTO OU INSTRUÇÃO – INCABÍVEL – COMPROVADO QUE O RÉU AGIU MOVIDO POR INTERESSE PESSOAL – PENA-BASE MANTIDA – MODULADORAS BEM SOPESADAS – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO COMPORTAMENTO MERITÓRIO – INAPLICABILIDADE – COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTES – PLEITO PREJUDICADO – RECURSO NÃO PROVIDO.



    Deve ser mantida a sentença condenatória amparada em farto conjunto probatório. As narrativas da vítima tanto na fase inquisitiva, como em juízo, se apresentam firmes, coerentes e concatenadas, bem como estão em consonância com o relatório social, a prova testemunhal e o laudo pericial no telefone celular, no sentido de que o acusado praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Sabe-se que em delitos desse jaez, ordinariamente cometidos às ocultas, a palavra da vítima possui valor probatório diferenciado, servindo de substrato condenatório quando as declarações ocorrem de maneira coerente e sem contradições, conforme entendimento jurisprudencial já consolidado. É a hipótese em análise. Não há falar em desclassificação do crime de atentado violento ao pudor para a contravenção de perturbação da tranquilidade ou delito de constrangimento ilegal, quando a prova demonstra que a intenção do acusado era satisfazer sua lascívia ao praticar a conduta descrita na peça exordial.



    Incabível a absolvição ou desclassificação do delito de prevaricação, pois o conjunto probatório deixa claro que o agente deixou de praticar, indevidamente, ato de ofício, para satisfazer interesse pessoal.



    Pena-base mantida acima do mínimo legal, pois a moduladoras desfavoráveis foram acertadamente sopesadas e o patamar fixado na 1ª etapa da dosimetria mostra-se adequado, proporcional e suficiente.



    Inviável o reconhecimento da atenuante prevista na alínea "l", do inciso II, do art. 70 do CPM quando os registros apesar de elogiosos, são de comportamento esperado na vida castrense, sem demonstrar conduta excepcional àquela do cotidiano da caserna. Não reconhecida a atenuante, não há falar em compensação com as agravantes.



    Com o parecer, nego provimento ao recurso."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente